Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA. CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE NO MESMO LOCAL EM QUE A PARTE FOI CITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega a agravante que não foi intimada do início do cumprimento de sentença, sendo bloqueado suas contas bancárias no sistema SISBAJUD. Assevera erro no procedimento, uma vez que consta nos autos que o agravante mudou de endereço, o que não ocorreu. Requer o deferimento de liminar para determinar o desbloqueio dos valores para que possa cumprir espontaneamente a obrigação de pagar sem a incidência de multa de 10%. No mérito, a reforma da decisão que determinou o bloqueio de suas contas bancárias.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id. Id. 42083730 e 42083731). Liminar indeferida (Id. 42156221). Contrarrazões apresentadas (Id. 42411402).
3. Conforme se verifica nos autos originários, a intimação foi encaminhada para o mesmo endereço em que houve a citação. Assim, considerando que a carta foi encaminhada ao endereço correto e sendo o AR devolvido com a informação “mudou-se”, reputa-se eficaz a intimação nos termos do artigo 19, § 2o da Lei 9.099/95. Ademais, a informação de mudança de endereço foi dada por Paulo (Id. originário n. 13946535), nome idêntico ao preposto da agravante e, também, executado nos autos originários, inexistindo qualquer impugnação a este respeito. Logo, não prospera de nulidade de intimação.
4. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a agravante ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 300,00 (trezentos reais).
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.